Tribunal: TJMT
Processo: 1018559-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018559-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), JULIANO SILVA FERREIRA - CPF: 032.845.441-94 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE VITORINO FORNAZIER - CPF: 111.800.186-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA

– EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Juliano Silva Ferreira,
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35, 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e 69, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é primário, tem residência fixa, profissão definida e ocupação lícita, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis, bem como que está caracterizado excesso de prazo na formação da culpa.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. (Id.

226016167)

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes. (Id. 227510170)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id. 228798179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é primário, tem residência fixa, profissão definida e ocupação lícita, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis, bem como que está caracterizado excesso de prazo na formação da culpa.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante delito na data de 10/12/2023 após ter, em tese, praticado o crime previsto no artigo 33 da lei n. 11.343/2006.

Conforme consta no auto de prisão em flagrante n. 1041112-37.2023.8.11.0003, em trâmite perante o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, o investigado Bruno Henrique Vitorino Fornazier, preso em 06/12/2023 enquanto transportava entorpecente no trajeto Belo Horizonte/MG para Cuiabá-MT declarou que entregaria a substância ao paciente Juliano Silva, a quem atribuiu a propriedade da droga.

Após, foi determinada pela juíza titular da 5a Vara Criminal ação controlada referente ao flagrante 2023.0104414 – PF/ROO/MT, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes da operação de tráfico e distribuição de drogas.

Em seguida, foi encartado aos autos relatório parcial circunstanciado da operação, dando conta que o Bruno e sua companheira Jackeline foram buscados na rodoviária do Coxipó por Rafael Clemente Ferreira, irmão de Juliano, e levados até a residência onde o mesmo se encontrava. Na residência foram encontrados entorpecentes e alguns objetos.

Nesse contexto, a prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e dos depoimentos dos policiais rodoviários federais envolvidos na ocorrência.

A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, da quantidade de entorpecente apreendida, do tráfico interestadual e do vínculo associativo. Vejamos:

“[...]
No presente caso, verifico que não houve qualquer mudança fático/processual que justifique a alteração dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em preventiva, proferida na data de 10/12/2023 (ID 138051159), bem como na decisão que indeferiu o pedido de liberdade apresentado anteriormente pela defesa (ID 143593426).

Nesse sentido, verifica-se que ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da
prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime apurado nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza (cocaína) da droga apreendida em poder do acusado e das circunstâncias concretas que culminaram em sua prisão em flagrante - em esquema de tráfico interestadual de drogas.

Essas constatações implicam evidente presença de imprescindibilidade da prisão como forma de garantia da ordem pública, de forma a evitar que, em liberdade, continue o denunciado a perpetrar delitos dessa natureza.

Não obstante se trate de agente tecnicamente primário, fato e que a sua prisão encontra-se alicerçada em outros elementos existentes nos autos, conforme já mencionado.

Assim, não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não e o caso de acolhimento do pedido, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em interpretação a contrario sensu. [...]”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC no 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Por consequência, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,

in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Ainda, constata-se que a audiência de instrução já foi realizada na data de 14/08/2024 (Id.
165637749 – autos n. 1000077-63.2024.8.11.0003), estando o processo criminal aguardando apenas a defesa apresentar as alegações finais, para a prolação da sentença, e conforme súmula 52 do STJ – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Outrossim, esta Câmara Criminal já decidiu no sentido de se mostrar temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada, como é o caso dos autos. Cito: TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas (art. 319 do CPP) afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024